Tribunal: TJBA
Processo: 8006134-51.2023.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006134-51.2023.8.05.0141 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO APELADO: SAIONEI MATOS CERQUEIRA Advogado(s):REINAN SANTOS SILVA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. VALOR DA INDENIZAÇÃO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta por concessionária de serviço público em face de sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, movida em razão da interrupção no fornecimento de água potável à residência do consumidor, sem aviso prévio e por período de cinco dias, mesmo diante da inexistência de débito exigível à época. A sentença reconheceu a falha na prestação do serviço e condenou a ré ao pagamento de indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além de confirmar a tutela anteriormente concedida. II. Questão em discussão: 2. O recurso interposto pela Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A insurge-se contra a condenação, alegando ausência de prova do ato ilícito e do dano moral, além de ausência de requisitos para inversão do ônus da prova com base no Código de Defesa do Consumidor. Subsidiariamente, pede a redução do valor fixado para a indenização. III. Razões de decidir: 3. Caracterizada a relação de consumo e aplicável a responsabilidade objetiva prevista no Código de Defesa do Consumidor, restou demonstrada a falha no serviço essencial prestado pela ré, que interrompeu o fornecimento de água. 4. Dano moral configurado in re ipsa, sendo presumível o sofrimento decorrente da interrupção de serviço essencial à dignidade e à saúde pública, especialmente considerando às condições de saúde do Autor. 5. Manutenção do valor da indenização, adequado ao caráter pedagógico e à razoabilidade, seguindo parâmetros jurisprudenciais. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. Em casos de interrupção prolongada e injustificada no fornecimento de serviço essencial, o dano moral é configurado in re ipsa, prescindindo de prova efetiva de sofrimento. 2. A fixação de indenização por danos morais deve considerar a função pedagógica e a proporcionalidade do valor ao dano sofrido." __________ Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VIII; Código de Processo Civil, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 239749/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 21.08.2014; REsp 1.292.141/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 04.12.2012. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8006134-51.2023.8.05.0141, sendo Apelante a Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A - EMBASA e Apelado o Saionei Matos Cerqueira, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator